Tribunal: TJMT
Processo: 0045077-38.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADAS - MÉRITO – ATRAVESSIA NA VIA DE INOPINO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CULPA DO CONDUTOR NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A representação dos menores pela avó materna decorre de guarda provisória concedida pela Vara da Infância e Juventude de São Paulo, de modo que a avó é responsável pelas crianças, o que afasta a preliminar alegada. Do mesmo modo, quanto a ausência de representação processual por parte de Dayana Ketlen Ferreira de Souza, se trata de vício sanável, porém, há nos autos procuração outorgando poderes a advogada atuante nos autos.
“[...] A prova produzida no feito conforta a conclusão de que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa da vítima, que efetuou a travessia da via pública em local inadequado, sem faixa de segurança, surgindo, repentinamente, na frente do carro do demandado. A prova dos autos não derrui a afirmação de que a velocidade desenvolvida pelo réu era compatível com o local. Estreme de dúvida, portanto, que a vítima não agiu com o mínimo de cautela necessária, pois, para atravessar a via pública, o pedestre deve parar e observar a movimentação dos veículos antes de prosseguir. APELAÇÃO IMPROVIDA”.(Apelação Cível, No 70072100548, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 16-03-2017) [...]

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045077-38.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J. J. F. D. C. (APELANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), B. C. F. D. C. (APELANTE), DAYANA KETLEN FERREIRA DE SOUZA (APELANTE), CARMINDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 550.039.901-20 (APELANTE), BRUNO JOSE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI - CPF: 008.914.251-95 (APELADO), CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 304.435.631-87 (ADVOGADO), AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CARMINDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 550.039.901-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAYANA KETLEN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 062.205.661-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADAS - MÉRITO – ATRAVESSIA NA VIA DE INOPINO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CULPA DO CONDUTOR NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A representação dos menores pela avó materna decorre de guarda provisória concedida pela Vara da Infância e Juventude de São Paulo, de modo que a avó é responsável pelas crianças, o que afasta a preliminar alegada. Do mesmo modo, quanto a ausência de representação processual por parte de Dayana Ketlen Ferreira de Souza, se trata de vício sanável, porém, há nos autos procuração outorgando poderes a advogada atuante nos autos.

“[...]
A prova produzida no feito conforta a conclusão de que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa da vítima, que efetuou a travessia da via pública em local inadequado, sem faixa de segurança, surgindo, repentinamente, na frente do carro do demandado. A prova dos autos não derrui a afirmação de que a velocidade desenvolvida pelo réu era compatível com o local. Estreme de dúvida, portanto, que a vítima não agiu com o mínimo de cautela necessária, pois, para atravessar a via pública, o pedestre deve parar e observar a movimentação dos veículos antes de prosseguir. APELAÇÃO IMPROVIDA”.(Apelação Cível, No 70072100548, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 16-03-2017) [...

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por J. J. F. D. C. E B. C. F. D. C. REPRESENTADO POR CARMINDA FERREIRA DE SOUZA E DAYANA KETLEN FERREIRA DE SOUZA de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Responsabilidade Civil cumulada com Alimentos e Indenização por Dano Moral ajuizada em face de BRUNO JOSE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, fica prejudicada a análise da lide secundária. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita (id. 65592054).

Os apelantes alegam que devido a acidente ocorrido no dia 26 de outubro de 2012 as 3h00min, que levou a óbito a Sra. Vasti Ferreira de Souza a ser atropelada ajuizou a ação em face do réu.

Alegam que o apelado conduzia seu veículo de forma negligente e imprudente e, após o atropelamento, este omitiu socorro à vítima e fugiu do local, sem ao menos prestar alguma assistência. Em razão da conduta do Recorrido que levou a vítima a óbito, os filhos desta ficaram desamparados fisicamente e financeiramente, pois estes já eram desprovidos da presença do pai que os tinham abandonados, sendo a vítima a única provedora do lar e mantinha a subsistência dos menores que após o fato foram morar com a avó materna.

Elencam que na contestação, o apelado alegou culpa exclusiva da vítima, ausência de provas para justificar a compatibilidade de condição econômica da vítima, ausência de dano moral e denunciou a lide a empresa MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.

Apontam a responsabilidade do apelado na ocorrência do acidente de trânsito consistente no atropelamento da vítima, bem como sua omissão de socorro. Narra que as provas dos autos demonstram com clareza a omissão de socorro do apelado e a responsabilidade pelo acidente não havendo qualquer prova relativa a culpa da vítima; Elenca o quê o óbito ocorreu na data de 26 de outubro de 2012, mas o apelado evadiu-se tô local e se apresentou na delegacia para prestar declarações apenas no dia 29/10/2012; 3 dias após a ocorrência do fato mesmo tendo ciência que se tratava de acidente de trânsito e que deveria prestar socorro; o apelado confirma que omitiu socorro mesmo tendo ciência de que se tratava de uma pessoa que não se movia; configura ilícito em razão da regra do artigo 28 do código de trânsito brasileiro que exige que o condutor deva sempre manter atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; o apelado tinha pleno conhecimento de que potencialmente poderia ter atingido uma pessoa e ao invés de parar o seu veículo seguiu o curso; questiona o fato do apelado declarar que teria acionado o SAMU com tudo no relatório da autoridade policial informa que não houve acionamento dos canais de atendimento de urgência; As provas dos autos se contradizem com as declarações do apelado deixando evidente que prestou declarações inverídicas perante a autoridade policial para se livrar de sua responsabilidade e do ilícito praticado; Não há nos autos qualquer dado fático o técnico o que posso afirmar a vítima falecida tenha contribuído para o evento danoso; incumbia ao apelado comprovar a culpa exclusiva da vítima; o laudo pericial da polícia técnica é conclusivo a respeito da causa do acidente bem como a omissão de socorro por parte do apelado; fundamenta que ao alegar que a vítima teria invadido a faixa de rolamento na qual trafegava o veículo do recorrido caberia este comprovar que foi a vítima que deu causa ao acidente; Resta claro nos autos elementos suficientes a caracterizar a responsabilidade do apelado pelo acidente sendo necessária reforma da sentença para condenar o apelado nos termos do pedido inicial; repelente a existência do dano moral e o dever de indenizar pelo falecimento da mãe, bem como o dano material relativo ao pagamento de pensão alimentícia aos filhos menores que dependiam do sustento, educação, vestuário, moradia, pois era a genitora que contribuía para a subsistência da família; por fim, requerem o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente os pedidos condenando o apelado ao pagamento de indenização por dano moral e material relativo a pensão alimentícia, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios (id. 65592064).

Nas contrarrazões, o apelado BRUNO JOSE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI alega defeito na representação dos menores apelantes e requer o não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 65592067).

Em contrarrazões, a apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., requer o desprovimento do recurso (id. 65592072).

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pelo desprovimento do recurso (id. 72727977).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA CLÁUDIA MATOS VIEIRA – OAB/MT No 25.003.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Aguardo.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Aguardo.

SESSÃO DE 23 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por J. J. F. D. C. E B. C. F. D. C. REPRESENTADO POR CARMINDA FERREIRA DE SOUZA E DAYANA KETLEN FERREIRA DE SOUZA de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Responsabilidade Civil cumulada com Alimentos e Indenização por Dano Moral ajuizada em face de BRUNO JOSE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, fica prejudicada a análise da lide secundária. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita (id. 65592054).

Das preliminares

O apelado argui defeito na representação dos menores pela avó materna, e ausência de representação processual por ausência de procuração de Dayana Ketlen Ferreira de Souza. Tais arguições não procedem.

A representação dos menores pela avó materna decorre de guarda provisória concedida pela Vara da Infância e Juventude de São Paulo, de modo que a avó é responsável pelas crianças.

Ademais, há nos autos diversas informações que as crianças foram submetidas aos cuidados da avó materna, em razão da impossibilidade de estarem sob os cuidados da genitora, por esta sofrer de transtorno bipolar e fazer uso de bebida alcoólica (id. 65591955). Neste documento consta “
O Conselho tutelar apurou que as crianças são naturais do município de Cuiabá/MT e recebem assistência do conselho tutelar de lá, bem como possuem parentes e interessados e com condições de exercerem suas guardas. No dia 23/11/2011 foi realizada a entrega dos infantes para avó materna Carminda Ferreira de Souza, residente no município de Cuiabá”.

Isso, afasta a preliminar alegada.

Do mesmo modo, quanto a ausência de representação processual por parte de Dayana Ketlen Ferreira de Souza, se trata de vício sanável, porém, há nos autos procuração outorgando poderes a advogada atuante nos autos, de acordo com id. 65592076, o que afasta a alegação de falta de representação processual, estando regular.

Assim, rejeito as preliminares arguidas.

Do mérito.

No mérito, os apelantes alegam a responsabilidade do apelado pela ocorrência do acidente que vitimou a genitora, Sra. Vasti Ferreira de Souza, sob o argumento de que não houve culpa exclusiva da vítima, mas sim culpa e omissão de socorro pelo apelado.

No dia 26 de outubro de 2012, a Sra. Vasti Ferreira de Souza, por volta das 3h00min, ao atravessar a rua, em local apropriado, vindo a ser surpreendida por um automóvel que veio em sua direção, ocasionando desta forma o seu atropelamento; o acidente ocorreu porque o automóvel do Réu era conduzido de forma imprudente e negligente, em velocidade excessiva para o local e ocasião, e que o mesmo já fazia esta pratica com certa frequência, conforme extrato do DETRAN, o qual não tomou as cautelas necessárias, em aguardar a vítima a atravessar a rua e após o atropelamento omitiu socorro sem prestar alguma assistência a vítima.

Elenca que o apelado avistou a vítima em tempo hábil para desviar, mas estava em alta velocidade em desrespeito a sinalização de trânsito que adverte a travessia de pedestre no local.

Decorrente do acidente a vítima sofreu traumatismo craniano encefálico grave, resultando no óbito.

Assim, deixou três filhos que eram sustentados pela genitora, desamparados, pelo que requer indenização por dano moral e dano material correspondente a pensão alimentícia.

Da análise dos autos, de acordo com a documentação e provas colacionadas como laudo pericial e depoimentos, tem-se que há a necessidade de se apurar se realmente houve a culpa do apelado para ocorrência do acidente, consubstanciada em imprudência ou negligência a ensejar a reparação civil como pretendida.

No Boletim de ocorrência id. 65590996, consta que “
deslocamos até o local onde constatamos a presença da vítima em óbito sobre a calçada. O veículo envolvido no acidente evadiu-se do local após o acidente. O fato ocorreu na Avenida Miguel Sutil em frente ao Hotel Global Garden na pista de sentido bairro Santa Rosa. A vítima foi atropelada dentro da via na faixa de rolamento de veículos da direita...”.

Em depoimento, Fabio declara: “
que o depoente chegou a passar na clínica veterinária Doctor pet, porém a Câmera estava com defeito , e não registrou as imagens; que eu suspeito Bruno José Mendes de Figueiredo e stringhini se apresentou na delegacia, acompanhado do seu advogado 3 dias depois; que o local não era ermo para o suspeito foragir sem prestar socorro inclusive em frente ao hotel, tendo em vista que quando o depoente chegou no local dos fatos o suspeito não se encontrava presente ...”.

De acordo com o depoimento do apelado na delegacia id. 65590998 declara que “...
nas proximidades Avenida Miguel Sutil, Mais precisamente em frente ao hotel Garden, de repente o declarante perceberá o que teria passado alguma coisa na frente do veículo do qual o mesmo conduzia vindo a colidir com o mesmo o que até então o mesmo não sabia declinar o que seria, que parou seu veículo logo à frente e que ao perceber que teria atropelado uma pessoa, mas que não soube declinar o sexo e que não se aproximou da pessoa atropelada por perceber que a mesma não se movia e também esclarece que por medo de ser assaltado e que esclarece o declarante que de imediato acionou o samu; Repassando as informações do acidente e local dizendo que a pessoa atropelada não se movia; repito não se identificou para os mesmos e logo em seguida saiu do local tomando um rumo a sua residência”.

Em decorrência do ato que resultou na morte da Sra. Vasti, fundamentam os apelantes que o apelado dirigia em alta velocidade, e isso gera sua culpa pelo acidente. Contudo, necessária a análise de todo o conjunto probatório.

Assim, no depoimento do policial Fabio, o qual aduz que o local não era ermo para o suspeito foragir sem prestar socorro, não está evidente que a culpa pelo ocorrido é do apelado, uma vez que do conjunto probatório verifica que a Sra. Vasti atravessou repentinamente a via, o que impõe sua culpa para ocorrência do trágico acidente.

Isso porque, de acordo com os autos, no laudo pericial de id. 65592471 constatou a presença de etanol na vítima, em 37,51 dglL (trinta e sete decigramas e cinquenta e um miligramas por litro), o que se denota não estar em sua plena capacidade de entendimento ao atravessar a avenida.

Do mesmo modo, não há elementos comprobatórios de que o apelado estava transitando na via em alta velocidade incompatível com o local, pois as testemunhas que declaram tal fato não presenciaram o acidente, bem como a pessoa de qual ouviram tal narrativa sequer foi encontrada dando lastro a ausência de comprovação de como se procedeu o fato ou mesmo da efetiva culpa do apelado.

Nesse sentido, o depoimento de Carminda (id. 65592477): “
que a depoente não foi até o local dos fatos; que quando Suelen Aline Kellyda foram ao local dos fatos as a vítima Vasti Ferreira de Souza já estava morta o que tem também uma
pessoa de nome Lorena o que estava passando de motocicleta próximo ao local dos fatos viu que o veículo que atropelou a vítima antes dos fatos parou em uma distribuidora de bebidas na avenida Miguel sutil próximo a lotérica que arrancou em alta velocidade e atropelou a vítima que estava descendo do meio fio que a vítima veio a óbito
; por meio do acidente no depoimento do suspeito diz que evadiu do local por medo de ser assaltado o acidente já tinha bastante populares no local também vista que foi próximo ao posto Petrópolis que tinha conveniência 24 horas;
que a depoente vai tentar trazer nesta delegacia as testemunhas Suelen e Lorena que não sabe informar o telefone nem o endereço das testemunhas
mas disse que sabe como chegar até elas e que tomará providências...”.

Na certidão do inquérito policial (id. 65592478) consta que
“Entrei em contato com a Senhora Carminda Ferreira de Souza, via telefone 065 9620 12 e 30 e esta me informou que ainda está diligenciando atrás do endereço das testemunhas Suelen e Lorena e não sabe informar por e ficou de dar um retorno até a próxima terça-feira 20/10/2015” .

Ouvida a irmã da vítima, Kelida Larissa que não presenciou o fato, ela relata: “
Quem muito provavelmente a pancada se deu em alta velocidade; que tinha sinais de frenagem no chão depois da colisão com a vítima, desta forma, o suspeito o primeiro teria batido na vítima depois colidiu com uma árvore no lado direito do veículo próximo ao passageiro; Repare que o motorista não parou nem por um momento para prestar socorro do jeito que colidiu com a vítima e com a árvore acelerou e foi embora fonte, que uma pessoa de nome Lorena informou a depoente que estava pilotando uma motocicleta Honda Biz , viu o condutor do veículo Kia que saiu de uma distribuidora de bebidas , que fica do outro lado da pista, do lado de um Pet Shop saindo em alta velocidade fez a volta na rotatória continuou em alta velocidade e a posteriori atropelou a vítima isso, que Lorena disse também que a vítima voou igual um papel que o condutor do veículo que é preto não parou em nenhum momento para prestar socorro; Tem que comer que a depoente não sabe o endereço atual de Lorena e nem seu telefone a conhecia de vista;

A outra irmã da vítima, Aline Aparecida declara, sem presenciar o acidente, mas de ouvi falar: “
que Suelen informou que Vasti estava indo em direção ao hot dog que seu filho trabalhava;
que Vasti nem estava tentando atravessar a rua estava na calçada andando normalmente foi pega pelas costas
;
Que Suellen estava na conveniência do posto
não presenciou os fatos
apenas ouviu o barulho e o corpo subindo após a colisão;
muito provavelmente a pancada se deu em alta velocidade ponte, que perguntado sobre o chinelo da vítima e frenagens na pista a depoente não se recorda pois estava muito abalado e não prestou atenção em detalhes; que o motorista não parou nem por um momento para prestar socorro, do mesmo jeito que colidiu com a vítima e com a árvore acelerou e foi embora...”.

Apesar dos relatos pelos parentes da vítima, não constou tais relatos no laudo pericial, bem como as testemunhas mencionadas sequer foram localizadas. Do mesmo modo, o laudo de local de acidente não foi realizado.

Isso, do parecer do Ministério Público (id. 65592484):

“ Sobressai dos autos que a dinâmica do acidente não está totalmente esclarecida tendo em vista que faltam provas de que o indiciado tenha causado o crime descrito. (...) Demais a mais, o arcabouço probatório do feito não alcança a suficiência necessária para comprovar a responsabilidade do indiciado, eis que nem o laudo pericial do local do acidente foi realizado, exsurgindo na verdade dos autos ausência de previsibilidade do resultado danoso. Além de tudo, não se constata nos autos nenhuma testemunha ocular do ocorrido, apenas declarações dos familiares da vítima que não chegaram a presenciar o acidente”.

A ocorrência do acidente é inconteste, e apesar de pesaroso a família, não é suficiente a atribuir a culpa do apelado que não está evidenciada a justificar a responsabilidade civil, pois consoante concluiu a sentença: “
Ocorre que não há prova da assertiva dos autores, daqui o réu transitava em velocidade incompatível com o local. O fato de não ter conseguido desviar da vítima por si só não leva a conclusão de que tal manobra não foi possível em razão da velocidade. Nesse contexto, depreendo que a soma dos elementos constantes nos autos permite concluir , de modo seguro e concreto, que a vítima obrou com culpa exclusiva para a concretização do acidente , uma vez que atravessou de inopino a pista, agindo sem a prudência nas circunstâncias dando causa ao acidente que ocasionou seu falecimento. Assim, entendo que a situação configurada nos autos aponta que a vítima foi a única responsável dar causa ao sinistro, uma vez não agiu com o mínimo de cautela necessária para a travessia pretendida ainda mais, quando encontrava-se fora da visão dos veículos que não poderiam adivinhar sua presença no local ressaltando que a colisão ocorreu à noite. Ainda, o boletim de ocorrência de folhas 42 aponta que a vítima fatal, genitora dos autores foram atropelados na pista de rolamento e não na calçada como narrado pelas testemunhas Kellyda e Aline as fls. 328/331, que não presenciaram o momento do acidente. Deveria a vítima ter agido com a prudência necessária para a travessia, colocando-os em local visível aos veículos respeitando fluxos que havia no local (...) Além disso o laudo pericial de folhas 241/242 da secretaria de estado de segurança pública em análise do material colhido da vítima Vasti constatou a presença de etanol na concentração de 37,51 decigramas miligramas por litro, o que certamente reduziu sua capacidade de discernimento de percepção dos riscos envolvendo a travessia da via”.

Nos termos do artigo 28 do CTB: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Do mesmo modo, o artigo 69 do CTB: “
Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições...”.

Nesse contexto, estreme de dúvidas que a autora não agiu com o mínimo de cautela necessária, pois, para atravessar via pública, o pedestre deve parar, antes de prosseguir e observar a movimentação dos veículos.

Importante frisar que, com relação as multas por infração de trânsito apontada pelos apelantes, apesar de existir a multa não se pode atribuir a infração diretamente ao apelado, haja vista que o veículo pertence a terceiro e não exatamente ele como condutor ou que foi o mesmo responsável por tais infrações. Do mesmo modo, não seria razoável utilizar de tal fundamento para considerar a possível causa do acidente.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA. SENTENÇA MANTIDA. É do pedestre que opta por atravessar a via fora da faixa de segurança e com o semáforo aberto para os carros a culpa pelo atropelamento sofrido. Excesso de velocidade da requerida não comprovado nos autos, ônus que incumbia à autora. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível No 70071217467, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/12/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. Embora lamentável o trágico acidente que ceifou a vida do esposo e pai das autoras, impingindo-lhes irreparável perda, não há como ser atribuída qualquer parcela de culpa ao demandado. Prova dos autos a comprovar ter a vítima, de forma desacautelada, empreendido a travessia da via, fora da faixa de segurança, mesmo existindo uma a poucos metros do local, sem atentar ao fluxo de veículos, deixando de aguardar pelo momento em que poderia atravessar com segurança, surpreendendo o motorista réu, que não logrou evitar o acidente. Diante da culpa exclusiva do extinto para o infortúnio, não encontra guarida o pleito indenizatório formulado na inicial. Manutenção da sentença de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVI
DA”. (Apelação Cível No 70058541350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 21/05/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PEDESTRE QUE, DE INOPINO, ATRAVESSA, INADVERTIDAMENTE A VIA PÚBLICA, FORA DA FAIXA DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RATIFICADA. PRECEDENTES. A prova produzida no feito conforta a conclusão de que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa da vítima, que iniciou a travessia da via pública, fora da faixa de segurança, surgindo, na frente do veículo conduzido pelo demandado, cuja sinalização semafórica, inclusive, lhe era favorável. Prova dos autos a confortar que a velocidade na qual trafegava o automóvel era compatível com o local e o fluxo de veículos. Estreme de dúvida, portanto, que a autora não agiu com o mínimo de cautela necessária, pois, para atravessar a via pública, o pedestre deve parar e observar a movimentação dos veículos antes de prosseguir. APELAÇÃO IMPROVIDA
”. (Apelação Cível, No 70072117930, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 13-06-2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PEDESTRE QUE, DE INOPINO, ATRAVESSA, INADVERTIDAMENTE A VIA PÚBLICA, CUJA VISÃO ESTAVA PREJUDICADA PELA EXISTÊNCIA DE UM CAMINHÃO ESTACIONADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. A prova produzida no feito conforta a conclusão de que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa da vítima, que efetuou a travessia da via pública em local inadequado, sem faixa de segurança, surgindo, repentinamente, na frente do carro do demandado. A prova dos autos não derrui a afirmação de que a velocidade desenvolvida pelo réu era compatível com o local. Estreme de dúvida, portanto, que a vítima não agiu com o mínimo de cautela necessária, pois, para atravessar a via pública, o pedestre deve parar e observar a movimentação dos veículos antes de prosseguir. APELAÇÃO IMPROVIDA”.(Apelação Cível, No 70072100548, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 16-03-2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO DO FILHO DA AUTORA. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, ART. 37, PARÁGRAFO 6o DA CF/88. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NÃO USUÁRIO DO SERVIÇO POR VEÍCULO DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. O CONTEXTO DE PROVA DEMONSTRA QUE O MENINO – VÍTIMA FATAL - ATRAVESSOU A VIA DE INOPINO E, AINDA, PELA FRENTE DO ÔNIBUS EM QUE SE ENCONTRAVA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO
”. (Apelação Cível, No 70077515328, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 23-05-2018).

Portanto, não há a responsabilidade de indenizar por parte do apelado, já que o elemento culpa não está comprovado, o que afasta o dever da reparação civil.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, e, no mérito, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Aguardo.

SESSÃO DE 30 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JEFFERSON JUNIOR FERREIRA DA CUNHA, BEATRIZ CRISTINA FERREIRA DA CUNHA e DAYANA KETLEN FERREIRA DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Responsabilidade Civil c/c Alimentos e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 0045077-38.2014.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra BRUNO JOSE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI, que denunciou à lide a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou improcedente o pedido por entender “amplamente evidenciada a culpa exclusiva da vítima” Vasti Ferreira de Souza, genitora dos autores/apelantes, “uma vez que atravessou de inopino a pista, (...) dando causa ao acidente (atropelamento) que ocasionou seu falecimento”; a r. sentença anotou que “não há prova da assertiva dos autores de que o réu transitava em velocidade incompatível com o local” e que “o fato de não ter conseguido desviar da vítima, por si só, não leva à conclusão de que tal manobra não foi possível em razão da velocidade” e que o laudo pericial “constatou a presença de etanol na concentração de 37,51 dg/L, o que certamente reduziu sua capacidade de discernimento e de percepção dos riscos envolvendo a travessia da via”, especialmente considerando que “a vítima sofria de transtorno bipolar e fazia o uso de bebidas alcoólicas, sendo apurado que as crianças (autores/apelantes) estavam em situação de risco e vulnerabilidade social, recebendo assistência do Conselho Tutelar e (foram) entregues à avó materna” menos de um ano antes do sinistro (cf. Id. no 65592054).

Conforme relatado, as razões recursais envolvem, em suma, tese de culpa exclusiva do réu pelo atropelamento e retorsão retórica de que, na verdade, não há prova da culpa da vítima.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame do caderno processual, admito que razão acompanha o MM. Juiz, o douto Procurador de Justiça e a i. Desembargadora Relatora, no sentido de que o pedido deve ser julgado improcedente.

É que, realmente, o conjunto probatório indica que o atropelamento se deu por culpa exclusiva da vítima, que, bastante alcoolizada, atravessou subitamente a faixa de rolamento por onde transitava o réu, que não pode evitar o atropelamento e consequente resultado fatal.

Anoto, apenas para enfatizar esse ponto, que, quando alterou pela primeira vez o art. 306 do CTB, a Lei no 11.705/2008, popularmente conhecida como “Lei Seca”, tipificou a condução de veículo automotor sob efeito de álcool em concentração igual ou superior a 6 dg por litro de sangue, o que, conforme várias pesquisas, correspondia à ingestão de aproximadamente dois copos de cerveja.

A vítima, porém, apresentava alcoolemia mais de seis vezes superior a isso, sendo, pois, bastante razoável concluir, como fez o MM. Juiz, que essa particularidade “reduziu sua capacidade de discernimento e de percepção dos riscos envolvendo a travessia da via” e contribuiu diretamente à ocorrência do acidente fatal.

No mais, realmente não há no processo qualquer substrato probatório das alegações de que o réu conduzia o veículo de forma imprudente ou em excesso de velocidade, de modo que, de fato, inescapável a conclusão pela improcedência do pedido.

Pelo exposto, acompanho a eminente relatora e desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pelos apelantes, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021